Tribunal: TJDFT
Processo: 0012352-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012352-28.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, juntada no ID 54703523, em julgamento do recurso especial interposto pelo Exequente, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator